Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA O MANEJO DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido formulado na exordial para converter o mandado inicial em título executivo judicial. O recorrente suscita prejudicial de prescrição e inexistência de contrato válido para comprovar a relação jurídica entre as partes.
2. Na hipótese, a ação monitória está amparada em boletos de cobrança, o que atrai a incidência do disposto no inciso I do § 5o do art. 206 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
3. Os documentos que fundamentam o pedido inicial apresentam informações suficientes a respeito do serviço prestado aos segurados que se utilizaram dos serviços médico-hospitalares, rechaçando a tese aventada pelo apelante de inexistência de prova da obrigação, restando comprovado o direito aos respectivos créditos uma vez que envolve obrigação positiva, líquida e com vencimento certo.
4. Para o ajuizamento do pedido monitório, é necessária sua regular instrução com "prova escrita sem eficácia de título executivo", a qual deve se entender "qualquer documento que autorize o julgador a entender que há direito à cobrança de um determinado débito" (STJ - REsp 596043/RJ).
5. A parte autora cumpriu os requisitos necessários para o manejo da ação monitória, vale dizer, a juntada de documento escrito sem eficácia de título executivo, o que impõe o processamento da demanda.
6. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
7. Recurso conhecido e improvido.